Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE AS AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA JULGAR O FEITO QUE APURA OS CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, na ação penal n. 0711277-03.2024.8.07.0020, em que se apuram, em tese, crimes previstos nos artigos 147, caput, e 150, §1o, ambos do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006, do denunciado contra sua companheira.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre o acervo probatório da ação penal em que se apuram os crimes de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, com o acervo da ação penal instaurada para a apuração do crime de feminicídio tentado praticado, em tese, pelo mesmo réu contra a mesma vítima.
III – Razões de decidir:
3. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).
4. A conexão probatória não depende de qualquer relação de tempo ou espaço entre os delitos, não se confunde com eventual coincidência de provas e não se caracteriza por razões de mera conveniência nos simultâneos processos (sequer pela celeridade ou economia processual), reclamando-se que haja vínculo objetivo entre as provas dos diversos fatos criminosos.
5. Os fatos e crimes narrados nas duas ações penais em curso foram supostamente praticados pelo mesmo acusado em face da mesma vítima, em contexto de violência doméstica. No entanto, mesmo que haja a suspeita da escalada da violência entre o casal, os crimes de ameaça e de violação de domicílio foram praticados meses antes da tentativa de feminicídio, em dinâmicas fáticas e provas produzidas diversas, com materialidades e autorias próprias, o que não se confunde com conexão probatória.
6. Nada há que indique serem as provas dos autos que apuram o crime de ameaça e da violação de domicílio imprescindíveis para a comprovação do delito de feminicídio tentado, ou que as provas deste crime sejam aptas a influenciar na comprovação daqueles, até porque foram praticados em contextos, lugares e tempos diferentes, sendo que podem ser produzidas, nas fases instrutórias, elementos probatórios diversos.
7. Não há conexão probatória entre os delitos e a eventual coincidência de parte das provas não é causa de fixação de competência.
8. A apuração dos delitos de ameaça e de violação de domicílio tramitará em rito diverso ao do feminicídio tentado, o qual possui rito especial. Desta maneira, sequer é possível afirmar, com segurança, que a tramitação conjunta dos delitos prestigiaria os princípios da celeridade e economia processual, sendo possível que estes sejam mais bem atendidos em tramitações separadas das infrações penais.
IV – Dispositivo:
9. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF (Juízo Suscitado) para processar e julgar os crimes previstos nos artigos 147, “caput”, e 150, §1o, ambos do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006 (ação penal n. 0711277-03.2024.8.07.0020).